Tribunal: TJDFT
Processo: 0736181-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736181-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: DANIEL REGIS BARRA, GLAUCIA LOPES DE MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A, ora executada/agravante, em face da decisão de ID Num. 200248908, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no. 0048273-50.2014.8.07.0001, proposto por DANIEL REGIS BARRA e GLAUCIA LOPES DE MATOS, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “Tendo em vista o teor da manifestação da exequente no ID Num. 196129499, em que informa o débito atualizado da parte executada, OAS EMPREENDIMENTOS S/A, por meio da planilha de ID Num. 196129501, na forma do art. 9o, inciso II da Lei no 11.101/05, expeça-se certidão para habilitação de crédito perante o Juízo da Recuperação Judicial. Após, intime-se a exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial das devedoras TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA e OAS EMPREENDIMENTOS S/A, sob pena de extinção do processo.” Opostos embargos declaratórios (ID Num. 201818402), estes foram respondidos nos seguintes termos (ID Num. 206346515): “Na hipótese dos autos não se verifica a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão atacada, de forma que, se o recorrente pretende a modificação daquela, deverá valer-se de recurso próprio. Ademais, sabe-se que apresentada a habilitação de crédito após a homologação do quadro geral de credores, como no caso em epígrafe, a habilitação será recebida como retardatária, devendo o credor, com o fito de se alcançar a retificação do quadro-geral, observar, no que couber, o procedimento ordinário disposto no Código de Processo Civil - art. 10, § 6o, Lei no 11.101/2005 (Acórdão 1045645, 20160110719848APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 15/9/2017. Pág.: 298-316). Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração (ID Num. 201818402) e mantenho a decisão embargada (ID Num. 200248908). Assim, prossiga-se nos termos da decisão de ID Num. 200248908. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a executada narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença na qual o d. Juízo a quo determinou a expedição de certidão para habilitação do crédito discutido no cumprimento de sentença nos autos da recuperação judicial da ora agravante, e, mesmo após requerimento de chamamento do feito à ordem, ante a notícia de que a recuperação judicial havia sido encerrada, a decisão foi mantida. Argumenta, em linhas gerais, que foi proferida sentença encerrando a recuperação judicial da agravante, de modo que o crédito debatido nos autos deveria ser habilitado de forma administrativa, obedecendo o plano de recuperação judicial homologado pelo juízo universal. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de concessão de efeito suspensivo a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de determinar a submissão do crédito aos termos do plano de recuperação judicial. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em debate, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Sobre este ponto, sequer há fundamentação coerente na peça recursal sobre o referido requisito. Sobre o tema, a agravante alega, in verbis: “A documentação anexa demonstra cabalmente que o bem não pode sofrer penhora, na medida em que o crédito buscado na presente demanda é de natureza concursal e, sua titular – OASE; tiveram a Aprovação do seu Plano de Recuperação Judicial, não podendo assim sofrer quaisquer atos constritivos, submetendo a busca pela satisfação do crédito nos seus termos ali constantes. Assim, está claramente presente a relevância dos argumentos.” Ocorre que, conforme relatado, a decisão agravada tão somente determinou a expedição de certidão de crédito e concedeu prazo para que os agravantes comprovem sua habilitação perante o Juízo da Recuperação Judicial. Dessa forma, o fundamento lançado pela agravada não guarda relação com o caso concreto, no qual não foi determinada nenhuma medida constritiva de bens. Ademais, caso a recuperação judicial tenha sido efetivamente encerrada, como alega o agravante, o Juízo falimentar simplesmente não terá providências a adotar diante da juntada das certidões. Portanto, ausente o perigo de dano, necessário se faz o indeferimento da medida liminar pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2024 15:16:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora